Tribunal: TJMT
Processo: 1015122-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015122-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), EDUARDO BIAGI - CPF: 551.123.078-20 (AGRAVADO), MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA - CNPJ: 24.104.733/0001-34 (AGRAVANTE), MARIA FERNANDA DI DONATO ROSIN - CPF: 272.653.088-59 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE FAVERO DE ARAUJO - CPF: 353.264.478-94 (ADVOGADO), PEDRO BIAGI NETO - CPF: 284.339.638-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO CARVALHO - CPF: 074.351.698-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ROBERTO KAYSEL CRUZ - CPF: 000.277.788-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ JUNQUEIRA BARROS - CPF: 156.605.758-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL ALMEIDA BIAGI (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA ALMEIDA BIAGI (TERCEIRO INTERESSADO), OTÁVIO ALMEIDA BIAGI (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANÇA ARMAZENS GERAIS LTDA. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015122-58.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO LASTREADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DESPACHO INICIAL QUE DETERMINA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PELO RITO DO ARTIGO 536 E SEGUINTES DO CPC – ERROR IN PROCEDENDO QUE NÃO PODE PREJUDICAR A EXECUTADA QUE APENAS CUMPRIU O COMANDO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os Embargos à execução constituem o meio de defesa adequado em sede de execução lastreada em título executivo
extrajudicial
e apenas em sede de execução de título
judicial,
é cabível a impugnação ao cumprimento de sentença, como previsto no art. 525, do Código de Processo Civil.

Se o executado opõe a defesa em atenção ao rito estabelecido no despacho inicial do juízo singular, ainda que contrária a técnica processual, não pode ser penalizado com o posterior não conhecimento, porquanto se trata de erro escusável, na medida em que apenas atendeu ao comando judicial, além de que seu prazo de defesa por meio de Embargos à Execução, restaria prejudicado, em flagrante cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015122-58.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA

AGRAVADO: EDUARDO BIAGI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
J.C.M Armazéns Gerais – Eireli, Aliança Armazéns Gerais Ltda.
,
contra decisão que rejeitou de plano a
Impugnação
oposta à Execução de Obrigação de Fazer no 1001191-83.2019, movida por Eduardo Biagi e Outros e, determinou o
cumprimento a obrigação
no prazo de cinco dias sob pena de multa diária de R$500,00.

Explica que se trata de
Execução de Obrigação de Fazer de Título
Extrajudicial
movida pelos agravados, nos termos do artigo 784, III e 814 do CPC, em cujo despacho inicial, proferido aos 22-11-2019, fora determinada a intimação da executada, ora agravante, para cumprir a obrigação com base no a
rtigo 536, §3o do CPC
e na mesma oportunidade, consignado o prazo de 15 dias para apresentação
de impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC
.

Reclama que o despacho inicial foi para que a executada, ora agravante apresentasse Impugnação, cuja interposição se dá nos próprios autos da execução.

Assegura que protocolou a Impugnação exatamente como determinado no despacho, contudo a peça foi rejeitada ao argumento de não cabimento, em evidente cerceamento de defesa da recorrente.

Destaca que o despacho inicial foi para que a recorrente promovesse Impugnação à execução e, depois de apresentada referida defesa, a decisão recorrida alterou o rito processual para não conhecer da Impugnação, inclusive determinou o prosseguimento da demanda executiva o que lhe acarreta danos, porque está impossibilitada de se defender.

Postula o provimento do recurso a fim de que seja anulada a decisão recorrida e demais atos processuais já praticados, com a restituição do prazo para possibilitar o manejo de Embargos à Execução na origem, ou, ainda, seja recebida a Impugnação como Embargos à Execução.

O efeito suspensivo foi concedido (ID 51655469)

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a agravante
J.C.M Armazéns Gerais – Eireli, Aliança Armazéns Gerais Ltda.
,
a reforma da decisão que
não conheceu
da “
Impugnação à Execução
” movida nos autos da Execução de Obrigação de Fazer no 1001191-83.2019, lastreada em título executivo extrajudicial -
Contrato Particular de Prestação de Serviços e Outras Avenças
(ID 25435701 – na origem), ajuizada pelos aqui agravados
Eduardo Biagi e Outros.

Das provas, observa-se que os agravados ajuizaram Execução de Obrigação de Fazer Decorrente de Título Executivo Extrajudicial (ID 25435268 – na origem) e tem como pedido a
intimação da executada
ora agravante, para, nos termos dos artigos 784, inciso III e 814 e seguintes, do CPC, cumprir a obrigação prevista no contrato de prestação de serviços de
“preparação de 916.517 kgs, ou seja, 15.275 sacas de 60 kgs de soja para expedição
”, no prazo de cinco dias e, ainda,
se não satisfeita a obrigação, a conversão em perdas e danos como autoriza o artigo 816 do CPC
.

Nota-se, assim, que os próprios exequentes capitularam a obrigação da executada agravante,
no rito das obrigações de fazer fundada em título extrajudicial,
regulada pelos artigos 814 e seguintes do CPC.

Ocorre que ao receber a inicial,
o despacho inicial seguiu o rito do artigo 536, §1o do CPC, como se se tratasse de
cumprimento de obrigação de fazer de sentença
,
tanto que consignou prazo de 15 dias para apresentar
” Impugnação
”.

Com efeito, colhe-se do despacho inicialmente proferido (ID 50895489):

“
1 - A fim de conferir efetividade ao título executivo extrajudicial, com fundamento no art. 536, §1o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE pessoalmente o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação nos moldes do contrato firmado com a parte exequente, ou a impossibilidade de fazê-lo.

2-
CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte executada que, transcorrido o prazo acima sem a comprovação do atendimento do item “1”, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação (artigo 525 do CPC)”
(...) (grifei)

Bem se vê que a agravante não pode ser penalizada com o “não conhecimento” da
“
Impugnação à Execução
”, porquanto ainda que a defesa articulada pela recorrente, efetivamente, não atenda a melhor técnica, não menos verdade que se deu em atendimento ao comando judicial que, erroneamente,
seguiu o rito do artigo 536, §1o do CPC,
o qual versa sobre execução de título judicial, que não é o caso em exame.

Sucede que, como já frisado, se trata de
obrigação de fazer
oriunda de
título executivo extrajudicial, regulada pelo artigo 814 e seguinte
s, caso em que a defesa se dá por meio de
Embargos à execução
, nos termos dos artigos 914 e seguintes, do CPC.

Com efeito, a exegese do artigo 815 do CPC, é no sentido de que o
“início a execução do título extrajudicial se dá com a citação do devedor, provocado por pedido de credor (petição inicial) convocando o inadimplente a cumprir a prestação em prazo determinado (art. 815)” (In Código de Processo Civil Anotado, Humberto Theodoro Júnior, 20a Ed. Editora Forense, pág 884).

Depois, nos termos do disposto no artigo 914, do CPC, é lícito ao executado opor-se à execução por meio de
embargos
, independentemente de penhora, depósito ou caução, em autos apartados.

Do exposto, como a propositura da Impugnação se deu em atendimento ao comando judicial, revela-se razoável a reforma da decisão a fim de afastar o não conhecimento da defesa, a fim de determinar seja desentranhada da lide executiva no 1001191-83.2019.8.11.0012, de modo a ser recebida e autuada como Embargos à Execução.

Por outro lado, no que tange a presença ou não dos requisitos à concessão do efeito suspensivo à demanda executiva, é questão a ser analisada pelo juiz de origem depois de recebida e autuada a defesa como Embargos à Execução.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para determinar que a Impugnação à Execução (ID 50895491) oposta pela agravante
Aliança Armazéns Gerais Ltda.,
seja recebida e autuada como Embargos à Execução na origem, por dependência à demanda executiva no 1001191-83.2019.8.11.0012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020